Tribunal: STM
Processo: 7000191-47.2024.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. LICENCIAMENTO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO STATUS DE MILITAR. CRIME DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pelo crime de deserção (art. 187 do CPM), na qual a defesa suscita preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade em razão do licenciamento do réu das Forças Armadas após o recebimento da denúncia, bem como, no mérito, requer a absolvição por ausência de dolo específico e atipicidade subjetiva da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda superveniente da condição de militar da ativa impede o prosseguimento da ação penal por deserção; (ii) estabelecer se o crime de deserção exige dolo específico de abandono definitivo do serviço militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ordenamento jurídico castrense não prevê a perda superveniente da condição de militar como causa de extinção da punibilidade ou do processo, inexistindo fundamento legal para reconhecer condição de prosseguibilidade não prevista em lei. 4. O status de militar da ativa constitui apenas condição de procedibilidade para o oferecimento da denúncia, sendo irrelevante sua manutenção durante o trâmite processual. 5. A adoção da Teoria da Atividade no Direito Penal Militar impõe a verificação das condições do agente no momento da conduta, tornando irrelevantes alterações posteriores de status. 6. A exigência de manutenção do vínculo militar como condição de prosseguimento comprometeria a disciplina e a hierarquia, além de gerar efeitos indesejados, como estímulo à reiteração delitiva. 7. A jurisprudência do STM e do STF consolidou entendimento de que a condição de militar é exigida apenas para a instauração da ação penal por deserção, não para seu prosseguimento. 8. O crime de deserção é de mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada por mais de oito dias, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico. 9. A autoria e a materialidade delitiva restam comprovadas pela instrução probatória, especialmente pela Instrução Provisória de Deserção e pelo decurso do prazo legal sem apresentação do acusado. 10. Alegações defensivas desacompanhadas de prova, inclusive de ordem pessoal ou familiar, não configuram excludentes de culpabilidade, conforme orientação sumulada do STM. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Unanimidade. Tese de julgamento: 1. A condição de militar da ativa constitui requisito apenas para a instauração da ação penal por deserção, sendo irrelevante sua perda superveniente para o prosseguimento do feito. 2. O crime de deserção é de mera conduta e se consuma com a ausência injustificada por mais de oito dias, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico. 3. Alegações pessoais desacompanhadas de prova não afastam a culpabilidade no crime de deserção. _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 5º, 123 e 187; CPPM, arts. 35, parágrafo único, e 457, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000917-04.2023.7.00.0000, Rel. p/ acórdão Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 18.04.2024; STF, AgRg no HC 194.276/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 17.05.2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000191-47.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PAULO VITOR CARVALHO COSTA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000191-47.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: PAULO VITOR CARVALHO COSTA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESERÇÃO.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. LICENCIAMENTO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA
DA PERDA SUPERVENIENTE DO STATUS DE MILITAR. CRIME DE
MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pelo crime de deserção
(art. 187 do CPM), na qual a defesa suscita preliminar de ausência de condição
de prosseguibilidade em razão do licenciamento do réu das Forças Armadas
após o recebimento da denúncia, bem como, no mérito, requer a absolvição por
ausência de dolo específico e atipicidade subjetiva da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda superveniente da
condição de militar da ativa impede o prosseguimento da ação penal por
deserção; (ii) estabelecer se o crime de deserção exige dolo específico de
abandono definitivo do serviço militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico castrense não prevê a perda superveniente da
condição de militar como causa de extinção da punibilidade ou do processo,
inexistindo fundamento legal para reconhecer condição de prosseguibilidade
não prevista em lei.
4. O status de militar da ativa constitui apenas condição de procedibilidade para
o oferecimento da denúncia, sendo irrelevante sua manutenção durante o
trâmite processual.
5. A adoção da Teoria da Atividade no Direito Penal Militar impõe a verificação
das condições do agente no momento da conduta, tornando irrelevantes
alterações posteriores de status.
7000191-47.2024.7.08.0008
40001381621 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A exigência de manutenção do vínculo militar como condição de
prosseguimento comprometeria a disciplina e a hierarquia, além de gerar efeitos
indesejados, como estímulo à reiteração delitiva.
7. A jurisprudência do STM e do STF consolidou entendimento de que a
condição de militar é exigida apenas para a instauração da ação penal por
deserção, não para seu prosseguimento.
8. O crime de deserção é de mera conduta, consumando-se com a ausência
injustificada por mais de oito dias, sendo desnecessária a comprovação de dolo
específico.
9. A autoria e a materialidade delitiva restam comprovadas pela instrução
probatória, especialmente pela Instrução Provisória de Deserção e pelo decurso
do prazo legal sem apresentação do acusado.
10. Alegações defensivas desacompanhadas de prova, inclusive de ordem
pessoal ou familiar, não configuram excludentes de culpabilidade, conforme
orientação sumulada do STM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido. Unanimidade.
Tese de julgamento: 1. A condição de militar da ativa constitui requisito apenas
para a instauração da ação penal por deserção, sendo irrelevante sua perda
superveniente para o prosseguimento do feito. 2. O crime de deserção é de mera
conduta e se consuma com a ausência injustificada por mais de oito dias, sendo
desnecessária a comprovação de dolo específico. 3. Alegações pessoais
desacompanhadas de prova não afastam a culpabilidade no crime de deserção.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 5º, 123 e 187; CPPM, arts. 35,
parágrafo único, e 457, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000917-04.2023.7.00.0000, Rel. p/ acórdão Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, j. 18.04.2024; STF, AgRg no HC 194.276/PA, Rel. Min. Rosa
Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 17.05.2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso; por unanimidade, decidiu rejeitar a
preliminar defensiva, de extinção do feito por ausência de condição de prosseguibilidade. Em
7000191-47.2024.7.08.0008
40001381621 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seguida, no mérito, o Tribunal, por unanimidade, decidiu negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Soldado da
Aeronáutica PAULO VITOR CARVALHO COSTA contra sentença exarada pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM, de 13/8/2025, proferida
nos autos de Deserção de Praça nº 7000191-47.2024.7.08.0008, que, por unanimidade,
rejeitou a preliminar e, no mérito, julgou PROCEDENTE a pretensão punitiva, e por
consequência condenou o Acusado, à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso na
prática descrita no artigo 187, caput, do Código Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 16/10/2024, nos seguintes
termos (DP n° 7000191-47.2024.7.08.0008, evento 1, doc. 1):
[...] Segundo consta dos autos em epígrafe, o ora denunciado teve contra si lavrado Termo de
Deserção (evento 4, doc. 1, fl. 16), em razão de ter faltado ao quartel, no dia 29 de maio de
2023, e permanecido ausente do Centro de Lançamento de Alcântara, a contar de 30 de maio
2023, por mais de 08 (oito) dias de ausência, sem qualquer autorização.
Como efeito, por força do estatuído no artigo 456, parágrafo 4º, do Código de Processo Penal
Militar, o referido militar (praça sem estabilidade) foi excluído do serviço ativo da Força
Aérea Brasileira e desligado do efetivo do Centro de Lançamento de Alcântara, a partir de 07
de junho de 2023 (evento 16, doc. 2).
O Desertor foi capturado em 09/10/2024 (mais de 1 ano da consumação do delito), em
cumprimento ao mandado (judicial) de prisão preventiva. Ato contínuo, foi submetido à
necessária Inspeção de Saúde, que o considerou “Apto para o Serviço Militar” (Ata da Sessão
nº 44, de 14/10/2024, publicada no Boletim CLA nº 75, de 14/10/2024) (Evento 53, doc. 2, fl.
1).
Em consequência, PAULO VITOR foi reincluído nas fileiras da Aeronáutica e no efetivo do
Centro de Lançamento de Alcântara (Boletim Ostensivo CLA nº 196, de 16/10/2024) (Evento
53, doc. 2, fl. 1).
A autoridade de Polícia Judiciária Militar juntou os documentos exigidos no Código de
Processo Penal Militar, a saber:
a) Parte de ausência (evento 4, doc. 1, fl. 3);
b) Despacho do Diretor do CLA e o inventário de bens (evento 4, doc.1, fls. 9 e 11);
c) Parte de Deserção (evento 4, doc. 1, fl. 4);
d) Termo de Deserção e sua publicação (evento 4, doc.1, fl. 16 e evento 1, doc.3, fls.3/4);
e) exclusão do serviço ativo do Praça sem estabilidade (evento 16, doc. 2, fl. 1);
f) Ata de Inspeção de SAÚDE (Evento 53, doc. 2, fl. 1); e
7000191-47.2024.7.08.0008
40001381621 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

g) Ato de Reinclusão de serviço militar (Evento 53, doc. 2, fl. 1).
Em 28/10/2024, a Denúncia foi recebida (DP, evento 1, doc. 2).
O Acusado foi licenciado das fileiras do Exército em 7/6/2023, conforme o
Boletim Interno (IPD, evento 16, doc. 2, fl. 1) e reincluído em 9/10/2024, quando foi
capturado em cumprimento ao mandado judicial de prisão preventiva e submetido a Inspeção
de Saúde, que o considerou “Apto para o Serviço Militar” (IPD, evento 53, doc. 2 e 3).
Em 16/12/2024, a Defesa apresentou resposta à acusação, requerendo,
preliminarmente, a suspensão do processo para a remessa dos autos ao Ministério Público
Militar, para o oferecimento de ANPP, e, no mérito, reserva a se manifestar após a acusação
em fase de alegações finais (evento 15).
Em 23/1/2025, foi designado a data de 24/3/2025 para a audiência de inquirição
das testemunhas do MPM e do Acusado (evento 17), ocasião em que confessou a prática do
delito, apontando a dificuldade de adaptação à rotina militar e os problemas de saúde
anteriores à incorporação, como motivações para o cometimento do crime (evento 46, vídeo
3).
O MPM nada requereu na audiência. A Defesa, por sua vez, requereu que fosse
oficiado ao CLA, solicitando cópias de prontuários e informações sobre tratamentos médicos
aplicados ao problema de saúde informado pelo desertor, que foi deferido pelo juízo.
Em 22/4/2025, o CLA informou que não há registros de atendimento no
prontuário eletrônico do militar, não havendo alegação de intercorrência médico-sanitária
registrada que justificasse sua eventual inaptidão à sua reintegração ao Serviço Ativo (evento
56, doc. 1 e 2).
Em 7/5/2025, o Ministério Público Militar apresentou memoriais, ocasião em
que se posicionou contra o cabimento do ANPP e requereu a condenação do Acusado,
acompanhado de expressa declaração de que não será concedido sursis, tampouco comutação
de pena (evento 63).
Em 9/7/2025, o Acusado foi licenciado do serviço ativo da Aeronáutica, por
término de tempo (evento 103).
Em 13/8/2025, a Defesa apresentou petição, requerendo a extinção do processo
sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade para o prosseguimento
da ação, por licenciamento do serviço ativo do Acusado (evento 146).
Em sessão realizada em 13/8/2025, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica, por unanimidade, decidiu (evento 149):
[...] rejeitar a preliminar e, no mérito, julgar PROCEDENTE a pretensão punitiva, e por
consequência CONDENAR o ex-Sd PAULO VITOR CARVALHO COSTA, como incurso na
prática descrita no artigo 187, caput, do Código Penal Militar.
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, fixa-se a pena-base no
mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção, visto que o réu é primário, tem bons
antecedentes, sendo as demais circunstânias neutras ou favoráveis. Ausentes agravantes e
7000191-47.2024.7.08.0008
40001381621 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atenuantes. Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixando-se, assim, a pena
definitiva em 6 (seis) meses de detenção.
Considerando-se o licenciamento do serviço ativo, fixa-se o regime aberto para eventual
cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2º, “a”, do CP comum.
A suspensão condicional da pena é, em tese, inaplicável no caso de deserção, nos termos do
art. 88, inciso II, letra “a”, do CPM, e art. 617, inc. II, alínea “a”, do CPPM. Entretanto,
decidiu o Conselho de Justiça afastar a proibição legal em razão da incompatibilidade com a
garantia constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI) e com base em
decisão do STF (HC 113.857-AM, Rel. MIN. DIAS TOFFOLI, j. em 05/12/2013), bem como
na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar, CONCEDER A SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA, por satisfazer os pressupostos do art. 84 do
CPM (com redação em vigor na data em que o Desertor foi capturado em 09/10/2024), pelo
prazo de 03 (três) anos, desde que o réu cumpra as condições a seguir especificadas:
1 - não se ausentar do território da jurisdição do Juízo de Execução sem prévia
autorizaçãojudicial;
2 - não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender, salvo em serviço militar;
3 - não frequentar bares e casas noturnas;
4 - não mudar de habitação, sem aviso prévio ao Juízo competente;
5 - comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução ou outro que lhe seja designado.
Concede-se o direito à detração penal do período em que permaneceu preso provisoriamente
pelo fato objeto destes autos, conforme regra do art. 67 do CPM.
É concedido o direito de apelar em liberdade, conforme previsto no artigo 527 do CPPM, uma
vez que preenche os requisitos legais exigidos, não havendo necessidade de custódia cautelar.
Em 20/8/2025, data em que teve a sua intimação eletrônica confirmada, a DPU
apelou da decisão do Conselho Permanente de Justiça (evento 162).
Em suas Razões, a Defesa, preliminarmente, requereu que o processo seja
extinto sem resolução de mérito, por ausência de condição de prosseguibilidade da ação, por
licenciamento do serviço ativo do Acusado, e no mérito, o reconhecimento da atipicidade
subjetiva da conduta, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 439,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, diante da inexistência de dolo específico do
crime de deserção.
Em Contrarrazões, o MPM requer a rejeição da preliminar suscitada, tendo em
vista que o licenciamento do serviço ativo é exigido como condição de procedibilidade no
momento de propositura da ação penal militar, e no mérito, negue provimento ao Recurso de
Apelação interposto pelo Acusado PAULO VITOR CARVALHO COSTA, mantendo-se na
íntegra a r. Sentença impugnada.
Em 23/9/2025, o juízo a quo publicou Certidão de Trânsito em Julgado da
Sentença constante no evento 149 para o Ministério Público Militar, que ocorreu em 3/9/2025
(evento 177).
7000191-47.2024.7.08.0008
40001381621 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifesta-se
pelo desprovimento da apelação interposta pela Defensoria Pública da União, a fim de que
seja mantida, em todos os seus termos, a sentença condenatória que reconheceu a prática do
crime de deserção (art. 187 do CPM), com a fixação da pena de 6 (seis) meses de detenção,
bem como a concessão do sursis.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido. Contudo, antes de analisar-se o mérito recursal, faz-se
premente o enfrentamento da preliminar suscitada pela Defesa.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
Trata-se de preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade da ação
penal, suscitada pela Defensoria Pública da União. Sustenta a douta Defesa que o
licenciamento do Réu, ocorrido em 9/7/2025 pelo término do tempo de serviço militar,
impediria a continuidade da persecução penal ante a perda superveniente de sua condição de
militar da ativa.
Argumenta que o crime de deserção é classificado como propriamente militar e
o Apelante, agora civil, perdeu a legitimidade passiva ad causam, tornando ausente a
condição de prosseguibilidade do processo.
O Código Penal Militar (CPM), ao estabelecer as causas de extinção da
punibilidade, em seu artigo 123, não traz a perda da condição de militar superveniente à
instauração do processo como hipótese de extinção da punibilidade. Assim sendo, os
princípios da legalidade e da obrigatoriedade não autorizam a criação de uma causa de
extinção da punibilidade por situações outras não previstas expressamente no Ordenamento
Jurídico.
Nesse diapasão, o Código de Processo Penal Militar (CPPM), em seu art. 35,
parágrafo único, determina que o processo extingue-se nos casos previstos no CPPM. Como
decorrência lógica, tem-se que não há se falar em criação de hipótese de extinção de processo
para além daquelas previstas no referido Códex processual.
Além do mais, o Direito Penal Militar adotou a Teoria da Atividade, conforme
se observa no art. 5º do CPM, de sorte que o tempus delict se dá no momento da conduta
delituosa, sendo despiciendo o instante do resultado. Logo, se é no momento da prática do
ilícito que se deve verificar a imputabilidade do autor, as circunstâncias a caracterizar o
delito, os aspectos objetivos e subjetivos de modo a avaliar a subsunção dos fatos à norma,
também é quando se consuma o crime propriamente militar que se deve aferir o status do
infrator a fim de possibilitar a correta tipificação, a instauração penal e a devida reprimenda.
7000191-47.2024.7.08.0008
40001381621 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De modo mais cauteloso, o CPM tratou a deserção, exigindo o status de militar
não somente na consumação do crime, como também após a captura ou a apresentação
voluntária do desertor, quando da reinclusão à respectiva Força, para que o Ministério
Público Militar esteja autorizado a levar a cabo a persecução penal. Extrapolar tal exigência
para além do oferecimento da denúncia culminaria no esvaziamento da norma punitiva de
modo a fragilizar sobremaneira o comprometimento necessário à ordem militar e aviltando os
princípios basilares da hierarquia e da disciplina.
A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado
ao início da ação penal. No que concerne ao crime de deserção, é imprescindível que, no
momento do oferecimento da denúncia, o Acusado detenha a condição de militar da ativa. A
condição de prosseguibilidade, por sua vez, refere-se ao trâmite regular do processo até a
decisão final.
No caso em comento – de Praça sem estabilidade, exige-se a reinclusão do
Acusado, restabelecendo-lhe o status de militar que perdera ao, em tese, consumar a
deserção, a fim de que a peça acusatória seja regularmente processada. É o que dita o § 3º do
artigo 457 do CPPM:
(...) § 3º Reincluída (...) a praça sem estabilidade (...), o comandante da unidade
providenciará, com urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do
ato de reinclusão (...). O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista,
por cinco dias, ao procurador, que (...) oferecerá denúncia (...).
Desse modo, para o início do processo por deserção, além das condições
genéricas da ação penal, o CPPM prevê a reinclusão do militar que foi excluído e a reversão
do militar que foi agregado (condição especial da ação penal militar).
Nesse aspecto, a Súmula nº 12 desta Colenda Corte sedimentou o entendimento
de que a ação penal que trata de deserção apenas poderá ser instaurada contra militar da ativa,
constituindo a condição de militar, portanto, condição de procedibilidade, conforme se
depreende de seu enunciado, in verbis:
Súmula 12
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
"status" de militar, condição de procedibilidade para a "persecutio criminis", através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.
(Grifos nossos)
Sob outra perspectiva, consoante o disposto no art. 457, § 2º, do CPPM, o
desertor sem estabilidade ficará isento do processo tão somente quando, considerado incapaz
em inspeção de saúde, for obstada sua reinclusão. Ora, não é o caso dos autos: uma vez
atendida a condição de procedibilidade – reincluído o militar nas fileiras da Marinha, o
processo se fez possível, o Ministério Público Militar atuou pela denúncia e a ação penal
militar perfectibilizou-se na citação do Réu.
É de se convir que exigir o status de militar à condição de prosseguibilidade
representaria entrave significativo ao licenciamento de militar que responde a processo de
deserção. Não raro, a Organização Militar, o próprio Acusado ou ambos almejam a
7000191-47.2024.7.08.0008
40001381621 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dissolução do vínculo castrense existente assim que se complete o período do serviço
obrigatório constitucional. Insta ponderar que o impedimento da dispensa devido à pendência
de processo de deserção acarretaria o incentivo à prática de nova deserção.
Possível decorrência disso, ainda mais grave, seria caso de militar que, agindo
com dolo, utilizaria do crime de deserção para manter-se nas Forças Armadas, repetindo
indefinidamente a conduta delituosa.
Com efeito, ao estabelecer a condição de militar para o ajuizamento da ação
penal, o legislador objetivou o retorno do desertor ao Serviço Militar Obrigatório do qual se
apartou, a fim de apurar a razão que o motivou a desertar, visto que, na presença de causa
excludente da ilicitude ou da culpabilidade, o militar estaria isento do processo. Nessa
perspectiva, constatando-se a incapacidade do militar, também desobrigado estaria de
responder criminalmente.
Nesse sentido, não há qualquer dispositivo de Direito Castrense a amparar a
interpretação do status de militar como condição de prosseguibilidade da ação penal voltada
àquele que desertou. Assim, estando o Acusado regularmente integrado ao serviço militar
ativo quando do recebimento da denúncia, sua posterior exclusão das Forças Armadas não
será empecilho ao prosseguimento da ação penal militar.
Nesse conspecto é a jurisprudência do E. Superior Tribunal Militar:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
REINCLUSÃO.
MILITAR
DA
ATIVA.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. AUSÊNCIA LEGAL DO REQUISITO. REJEIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. A reaquisição do status de militar é uma condição antecedente que incide,
apenas, no momento da deflagração da Ação Penal. Em consequência, não há de prevalecer o
argumento da condição superveniente de prosseguibilidade. A diferenciação entre as duas
acepções (procedibilidade e prosseguibilidade) é essencial para compreender que o delito do
art. 187 do CPM contempla, tão somente, a primeira, conforme muito bem fundamentado no
Acórdão condutor. É explícita a inexistência de condição de prosseguibilidade no rito da
deserção em virtude da perda, durante a instrução processual, do status de militar. A única
condição para o oferecimento da Denúncia é a reinclusão, não se verificando qualquer
previsão legal de que a perda ulterior do status de militar configure obstáculo à
prosseguibilidade de feito regularmente processado. Em outras palavras, a reinclusão do
trânsfuga é a única exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la
para o feito persistir. Embargos infringentes rejeitados. Decisão majoritária.
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000917-04.2023.7.00.0000. Relatora para o
Acórdão: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 17/05/2024) (Grifos nossos)
Convém trazer a conhecimento, julgado do STF no HC 194276-PA, in verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra
militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar
é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação
7000191-47.2024.7.08.0008
40001381621 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.
2. Agravo Regimental provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
Sessão Virtual da Primeira Turma, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em
conformidade com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, por maioria, acordam em dar
provimento ao Agravo Regimental, para indeferir a ordem de Habeas Corpus, nos termos do
voto do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
ROSA WEBER, Relatora, e DIAS TOFFOLI.
(STF. Ag.Reg. no Habeas Corpus 194.276 Pará, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Redator
para o acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Julgado em 17/05/2021) (Grifos
nossos)
Por esses fundamentos, com as vênias às posições divergentes acerca do tema,
alio-me à corrente majoritária desta Corte e à jurisprudência mais recente do Pretório
Excelso, no sentido de que o status de militar da ativa não é condição de prosseguibilidade do
processo pelo crime de deserção.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade.
MÉRITO
No mérito, a defesa argumenta que, para a configuração do crime de deserção,
exige-se não apenas a ausência do militar por mais de oito dias sem autorização, mas também
o dolo específico de abandono definitivo do serviço, de forma que simples ausência
prolongada não basta, sendo imprescindível a demonstração da intenção clara e consciente de
romper, de forma deliberada e definitiva, o vínculo com as Forças Armadas.
Diante disso, a Defesa requer o reconhecimento da atipicidade subjetiva da
conduta, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar.
Não assiste razão à Defesa.
A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas no conjunto
probatório encartado aos autos. A autoria ficou evidenciada pela Instrução Provisória de
Deserção. Quanto à materialidade, por se tratar de crime formal — desprovido de resultado
naturalístico —, sua consumação restou evidenciada pelo transcorrer do prazo de graça sem a
apresentação do Réu.
A conduta narrada nos autos amolda-se à figura típica do delito de deserção,
capitulado no art. 187 do CPM. Trata-se de crime de mera conduta, que não exige o dolo
específico, consumando-se com a simples ausência da unidade militar por mais de oito dias.
7000191-47.2024.7.08.0008
40001381621 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em análise, restou comprovado, pela documentação anexada à IPD, que
o Apelante ausentou-se do expediente no Centro de Lançamento de Alcântara a partir de
29/5/2023, consumando-se a deserção em 7/6/2023.
Estão, portanto, presentes tanto a tipicidade formal — caracterizada pelo
afastamento não autorizado do local de serviço por mais de oito dias — quanto a tipicidade
material, uma vez que a conduta do Apelante violou seu dever constitucional para com o
Serviço Militar.
A atitude do Apelante evidencia claro descompromisso com a instituição à qual
estava vinculado, pois, por iniciativa própria, decidiu abandonar sua Organização Militar. Tal
conduta configura grave violação dos deveres militares, tanto que está positivada como
crime.
Ressalta-se que a conduta do ex-Soldado da Aeronáutica PAULO VITOR
CARVALHO COSTA é típica, antijurídica e culpável, preenchendo os requisitos para
configuração do tipo penal do art. 187, caput, do Código Penal Militar.
Além disso, não consta nos autos qualquer prontuário médico do Acusado que
comprove as alegações apresentadas em seu interrogatório. Igualmente, inexiste menção a
ofícios, laudos periciais ou atestados de dispensa médica referentes ao período da deserção.
Dessa forma, restou demonstrado o dolo, sem qualquer dúvida quanto à sua
existência. Com efeito, evidencia-se de forma clara que o Apelante tinha plena consciência de
estar incorrendo no crime de deserção ao decidir, de maneira livre e voluntária, ausentar-se da
Organização Militar.
Cumpre frisar que o tipo penal em questão tutela o Serviço e os Deveres
Militares, bens jurídicos de suma importância para as Forças Armadas. Assim, para justificar
a ausência à Organização Militar, o militar deveria apresentar motivos excepcionais e
devidamente comprovados.
Nesse sentido, aplica-se a Súmula nº 3 do Superior Tribunal Militar, que dispõe:
SÚMULA Nº 3 - Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.
No caso em apreço, as alegações defensivas mostram-se frágeis, limitando-se às
declarações do próprio acusado, sem qualquer suporte documental.
Diante disso, não há como eximir o Réu de responder penalmente por sua
conduta, inexistindo nos autos qualquer elemento capaz de justificar ou impossibilitar o
cumprimento de seu dever militar, especialmente diante da fragilidade dos depoimentos e da
ausência de documentação apresentada pela Defesa.
Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, e não havendo causa
que justifique a modificação do decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença.
7000191-47.2024.7.08.0008
40001381621 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, de rejeitar a
preliminar de extinção do feito por ausência de condição de prosseguibilidade e de negar
provimento ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381621v7 e do código CRC d5ba941d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 20/03/2026, às 13:05:15
7000191-47.2024.7.08.0008
40001381621 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR